Tribunal: TJBA
Processo: 0545150-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545150-02.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIEL DIAS DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, LIVIA CASTRO ARAUJO, LUZIA PERES APELADO: OMAR CONSTANTE REIS SANTOS e outros (3) Advogado(s):LIVIA CASTRO ARAUJO, LUZIA PERES, MURILO GOMES MATTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Os embargantes, autores na ação principal, opõem Embargos de Declaração contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a Ação de Consignação em Pagamento e improcedente a Reconvenção. Alegam, em síntese, que o julgado foi omisso quanto à inversão expressa do ônus da sucumbência e contraditório ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa principal (R$ 33.500,00), e não sobre o valor da reconvenção (R$ 50.899,15), que seria mais elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão que, ao dar provimento total ao apelo, não declara expressamente a inversão da sucumbência; (ii) se há contradição na fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa principal, em detrimento do valor atribuído à reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A rediscussão do mérito ou a pretensão de reforma do julgado não são cabíveis nesta via recursal. A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e automática do provimento integral do recurso de apelação que reforma a sentença de improcedência para procedência total. Não há omissão quando o resultado do julgamento impõe, por força de lei (art. 85, caput, do CPC), que a parte vencida arque com as despesas processuais. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo). A escolha do Tribunal em fixar a majoração dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, reflete o livre convencimento motivado do colegiado e não configura contradição, ainda que a parte entenda que outra base de cálculo (valor da reconvenção) seria mais vantajosa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545150-02.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DANIEL DIAS DOS SANTOS e outros (3) e como apelada OMAR CONSTANTE REIS SANTOS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.